Tribunal: CARF
Processo: 16682.902121/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902121/2015-91
ACÓRDÃO
1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NÃO DISPONÍVEL.
Deve ser chancelado o Despacho Decisório que não homologa
compensação lastreada crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
quando resta demonstrado no processo que o pagamento está alocado em
débito ativo confessado pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.556, de 08 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 16682.902120/2015-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente contra Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
(DCOMP), lastreada em pagamento indevido ou a maior a título de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – Renda Variável (IRPJ-RV).
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão de não haver saldo
disponível em relação ao pagamento indicado, conforme Despacho Decisório constante nos autos.
3.

Em manifestação de inconformidade, a ora Recorrente fez consideração sobre sua
atividade econômica, dentre os quais a administração de Fundos de Investimento Imobiliário (FII),
nos termos da Instrução Normativa CVM no 472, de 2008, dentre esses, administra os FII BTG
Pactual Fundo de Fundos e FII BTG Pactual Corporate Office Fund e que, na qualidade de
administradora, apresentou o PER/DCOMP no 03233.17901.250615.1.2.04.0107, que se refere ao
IRPJ recolhido indevidamente; sobre o Despacho Decisório, em preliminar alegou nulidade em
razão da ausência de clara descrição da disposição legal infringida, não apresenta as motivações
de fato e de direito para a denegação; quanto ao mérito, que na qualidade de responsável,
recolheu indevidamente o IRPJ sobre rendimentos do fundo de investimento que administra, com
amparo do art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Entendeu o julgador
de primeira instância que não há nulidade no Despacho Decisório, pois não se verifica hipótese do
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF); com relação ao
mérito, que o contribuinte apenas invocou a fundamentação para não tributação (art. 16-A da Lei
no 8.668, de 1993), mas não demonstrou o alegado pagamento indevido e a retificação da DCTF,
conforme orientação que se extrai do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2915. A autoridade
julgadora procedeu consulta aos sistemas internos da RFB no sentido de buscar identificar as DCTF
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
3
entregues, concluindo que foram quatro documentos entregues, sendo que na penúltima havia
um débito de IRPJ, e na última esse débito deixou de ser informado. Prosseguiu de forma diligente
a autoridade julgadora de primeira instância e verificou que essa última DCTF não produziu efeitos
por ter sido retida em Malha DCTF, razão pela qual o DARF indicado segue integralmente alocado
ao débito confessado. A referida decisão foi materializada sem ementa, conforme art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
5.

Em Recurso Voluntário o sujeito passivo repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, em especial que após transmissão da DCTF apresentou
PER/DCOMP, cujo entendimento da r. decisão foi pelo indeferimento sob o argumento de
ineficácia da DCTF retificadora. Em preliminar, alega nulidade do Despacho Decisório, perpetuado
na r. decisão, em razão da ausência de motivação (infração e disposição legal infringida) e omissão
frente às provas de liquidez e certeza do crédito, visto que a desconsideração da DCTF retificadora
foi efetuada sem que fosse executado qualquer procedimento fiscalizatório. Sobre o mérito, alega
que a fiscalização e tampouco a r. decisão estão desincumbidas do ônus de refutar, a partir do
exame de documentos hábeis, a validade das informações trazidas pela Recorrente em sua DCTF
retificadora; informa ser administradora do FII BTG Pactual Corporate Office Fund, nos termos da
Instrução CVM no 472, de 2008, e responsável pelas obrigações tributárias, conforme IN no 1.585,
de 2015 e Lei no 8.668, de 1993; que na condição de responsável tributária efetuou recolhimento
indevido do imposto sobre a renda sobre ganhos de capital auferidos pelo fundo. Faz
considerações sobre as regras gerais de tributação dos FII, nomeadamente, que o que o regime de
tributação das carteiras dos FIIs; que a Lei no 12.024, de 2009, incluiu o art. 16-A na Lei no 8.668,
de 1993, para dispensar expressamente a retenção do IRRF sobre ganhos e rendimentos oriundos
de investimento em ativos financeiros imobiliários pelo FII; que no caso, FII BTG Pactual Fundo de
Fundos e o FII BTG Pactual Corporate Office Fund possuíam praticamente toda a carteira investida
em ativos e valores relacionados ao setor imobiliário; que a documentação já acostada pela
Recorrente é suficiente para constatar o pagamento indevido.
6.

É o relatório.

VOTO
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em
01.12.2022, conforme consulta ao sítio dos Correios (fls. 174), portanto o
Recurso Voluntário interposto em 29.12.2022, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada (fls. 176), é tempestivo e, por preencher os
demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
8.

A Recorrente alega em preliminar a nulidade do Despacho
Decisório, perpetuada na r. decisão, em razão da ausência de motivação
(infração e disposição legal infringida) e omissão frente às provas de
liquidez e certeza do crédito, visto que a desconsideração da DCTF
retificadora foi efetuada sem que fosse executado qualquer procedimento
fiscalizatório.
9.

Como referido, o Despacho Decisório não homologou a
DCOMP em razão de que o pagamento estava alocado em débito
confessado em DCTF, cuja retificadora não foi admitida, conforme
discriminado na r. decisão:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
5

10.
Em razão da não homologação da DCTF retificadora, o
pagamento indicado restou integralmente alocado no débito declarado na
DCTF transmitida em 23.02.2015, isto é, código 3317, no valor de R$
46.402,69, conforme extrato do sistema interno da RFB:

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
6
10.
O Sujeito Passivo foi devidamente intimado do Despacho
Decisório, no sentido de que, com base nessas informações citadas,
explicitou as razões para não homologação do crédito, isto é, de que o
pagamento indicado não estava disponível.
11.

A partir da ciência do Despacho Decisório, o Sujeito Passivo
teve oportunidade de demonstrar que a motivação para não homologação
da compensação persistia.
13.

Todavia, as provas trazidas se restringem a cópias do
Regulamento dos Fundos de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual
Fundo de Fundos (fls. 80/111), FII BTG Pactual Corporate Office Fund (fls.
112/143), DARF (fls. 144) e um Informe Mensal do primeiro fundo (fls.
145), isto é, não são aptas a demonstrar o equívoco no procedimento de
análise da DCTF retificadora e que poderia, em tese, ter repercussão no
presente processo.
14.

Não houve prática de ato praticado com preterição ao direito
de defesa, previsto no art. 59, II, do PAF, razão pela qual, deve ser rejeitada
a preliminar de nulidade em relação ao Despacho Decisório.
Mérito
15.

O litígio versa sobre não reconhecimento de crédito indicado
em DCOMP, como referido, a motivação para o não reconhecimento, é o
fato de o pagamento indicado estar alocado em débito, cuja DCTF
retificadora não foi acatada.
16.

A Recorrente alega que a fiscalização e tampouco a r. decisão
não estão desincumbidas do ônus de refutar, a partir do exame de
documentos hábeis, a validade das informações trazidas pela Recorrente
em sua DCTF retificadora. Faz considerações sobre sua atividade de
administradora dos Fundos de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual
Fundo de Fundos e FII BTG Pactual Corporate Office Fund, nos termos da
Instrução CVM no 472, de 2008, e responsável pelas obrigações tributárias,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
7
conforme IN no 1.585, de 2015 e Lei no 8.668, de 1993. Aduz que na
condição de responsável tributária efetuou recolhimento indevido do
imposto sobre a renda sobre ganhos de capital auferidos pelo fundo e que
as operações dos referidos fundos estão dispensados de retenção do IRRF
sobre ganhos e rendimentos oriundos de investimento em ativos
financeiros imobiliários.
17.

Ocorre que tais argumentos, em tese, devem ser analisados
no procedimento que analisou a DCTF retida em malha, todavia, como
consignado na r. decisão, a DCTF retificadora não foi acatada.
18.
Nessa linha, a motivação para o não reconhecimento do
crédito alegado persiste, isto é, o pagamento segue alocado a débito
confessado em DCTF.
19.

Importante destacar que não se está, em nenhum momento
processual, questionando a forma de tributação e não tributação dos
fundos de investimento imobiliário, consoante previsto em lei. O litigio
versa exclusivamente sobre prova, isto é, na necessidade de o sujeito
passivo, demonstrar que o pagamento indicado como indébito está
disponível, isto é, detém os atributos de certeza e liquidez.
20.

A peça recursal foi apresentada sem qualquer novo
documento capaz de demonstrar a disponibilidade do alegado crédito, tais
como: (i) o motivo da redução do valor originalmente confessado na DCTF,
(ii) os registros contábeis que provocaram a confissão do débito e as
devidas reversões que acarretaram a redução, e (iii) os documentos com as
devidas correlações, isto é, vinculados aos respectivos registros contábeis.
21.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código
de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
8
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. (g n.)
22.
O resultado do julgamento depende substancialmente das
alegações trazidas na peça recursal e das respectivas provas, todavia
inexiste no processo qualquer prova de erro material que resultou nas
conclusões do Despacho Decisório.
23.

Importante mais uma vez ressaltear, não há duvida sobre o
regime vantajoso de tributação dos fundos de investimento imobiliário,
mas ausência de provas sobre a existência de disponibilidade do alegado
crédito.
24.

A Recorrente teve duas oportunidades de comparecer no
processo (por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade
e no recurso voluntário) para demonstrar (i) a identificação clara e precisa
dos registros contábeis e documentação suporte que contêm os erros que
resultaram na original confissão do débito em DCTF; (ii) a identificação
clara e precisa dos registros e documentação suporte que contêm os as
alegas informações corretas, inclusive com os registros dos estornos
contábeis que resultaram na DCTF retificadora; e (iii) cópia dos registros
contábeis (Livro Diário e Razão).
25.

Efetivamente a ora Recorrente não dedicou a mesma atenção
para produção probatória do que aquela destinada à elaboração das peças
jurídicas apresentadas, nas quais faz detalhada explanação sobre os
veículos de investimentos que administra ou sobre a forma de tributação
dos fundos imobiliários.
26.

Por fim, diante da inação probatória, causa espécie a
afirmação da Recorrente de que “a partir da documentação já acostada
aos autos pela Recorrente, não sendo necessária a apresentação de
documentos adicionais como infundadamente alegado pelo despacho
decisório e chancelado pela r. decisão recorrida”.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902121/2015-91
9
27.

Diante do exposto, persistindo a motivação que resultou na
não homologação da DCOMP, deve ser ratificado o Despacho Decisório.
28.
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original